Tribunal: TJSP
Processo: 1002499-90.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO – Alegação de não contratação – Negativação indevida – Sentença de improcedência – Recurso da autora visando à procedência integral dos pedidos iniciais – Impossibilidade - A documentação acostada aos autos não apenas comprova a adesão ao contrato de crédito rotativo, como também evidencia o seu uso e o pagamento de algumas faturas - Logo, cai por

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO – Alegação de não contratação – Negativação indevida – Sentença de improcedência – Recurso da autora visando à procedência integral dos pedidos iniciais – Impossibilidade - A documentação acostada aos autos não apenas comprova a adesão ao contrato de crédito rotativo, como também evidencia o seu uso e o pagamento de algumas faturas - Logo, cai por terra a alegação de que a apelante não recebeu o cartão de crédito em sua residência, considerando que o histórico de utilização demonstra continuidade e controle por parte da contratante - A tese de fraude não se sustenta, uma vez que, como é notório, seria incoerente que terceiros, supostamente responsáveis por um ato fraudulento, realizassem o pagamento de parte das faturas – Sentença ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP – Recurso não provido.